Tribunal: TJBA
Processo: 8077345-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077345-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAYRONDES VICTOR BATALHA TEIXEIRA e outros (3) Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, JAIME FERNANDES BATALHA IMPETRADO: 2ª VARA DE GARANTIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME O Paciente, RAYRONDES VICTOR BATALHA TEIXEIRA, foi preso em flagrante delito no dia 16 de novembro de 2025, na cidade de Camaçari/BA, pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, tendo como vítima Erivaldo Nascimento de Souza, motorista de aplicativo. A prisão em flagrante foi homologada e, na sequência, convertida em prisão preventiva em 18 de novembro de 2025, pela 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA, nos autos do Processo nº 8222393-04.2025.8.05.0001. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi (uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) e pelo histórico criminal do Paciente, que possui um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio qualificado, o que demonstra inclinação à vida criminosa e risco de reiteração delitiva. A impetração do presente Habeas Corpus sustenta a ausência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção da medida extrema, alegando que a decisão do Juízo a quo se baseou na gravidade abstrata do delito e que o histórico criminal do Paciente, por si só, não seria suficiente para justificar a segregação cautelar. Argumenta, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso, e que o Paciente apresenta quadro clínico de depressão e risco suicida que agravaria com a manutenção da prisão. Pugna, assim, pela revogação da custódia preventiva ou pela sua substituição por medidas cautelares alternativas. A liminar pleiteada foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As seguintes questões se apresentam à discussão no presente Habeas Corpus: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, bem como se a manutenção da custódia cautelar se justifica à luz dos elementos fáticos e jurídicos coligidos aos autos; (ii) verificar se estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal; e (iii) analisar a adequação das medidas cautelares diversas da prisão, consideradas as circunstâncias do modus operandi e as condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVII, assegura a presunção de não culpabilidade, razão pela qual a privação da liberdade antes do trânsito em julgado constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos autorizadores da custódia, sob pena de constrangimento ilegal sanável por Habeas Corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, e dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, a prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, além do atendimento às hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados, uma vez que o paciente RAYRONDES VICTOR BATALHA TEIXEIRA foi surpreendido em situação de flagrância no dia 16 de novembro de 2025, logo após a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, conforme evidenciam o auto de prisão em flagrante e os depoimentos harmônicos dos policiais militares e da vítima. Consta dos autos que o paciente e outro agente solicitaram veículo por aplicativo e, no interior do automóvel, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, restringindo a liberdade do motorista, que saltou do carro em movimento, sendo os agentes posteriormente localizados e identificados por populares. Ademais, verifica-se o atendimento à condição objetiva do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois os delitos imputados possuem penas máximas superiores a quatro anos de reclusão. A decisão impugnada demonstrou, com fundamento em elementos concretos, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do modus operandi, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias que revelam acentuada periculosidade. Soma-se a isso a existência de ação penal em curso por homicídio qualificado, com mandado de prisão, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando amparada na gravidade concreta da conduta e na probabilidade de reiteração criminosa. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.. Quanto ao pedido de prisão domiciliar por razões de saúde, os documentos apresentados são antigos e não comprovam agravamento do quadro clínico ou extrema debilidade que inviabilize o tratamento no ambiente prisional, inexistindo demonstração de enquadramento nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal ou de impossibilidade de assistência médica no cárcere. Por fim, as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o exposto, e com fundamento nos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente, uma vez que restaram plenamente demonstrados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Tese de julgamento A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada, uma vez que a decisão destaca a gravidade concreta da conduta e um modus operandi complexo, caracterizado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Soma-se a isso o risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal anterior por crime doloso contra a vida. Tais circunstâncias revelam acentuada periculosidade social e demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos LVII e LXVIII. Código de Processo Penal, artigos 312, 313, inciso I, e 319. Lei nº 8.069/90, artigo 244-B. Código Penal, artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I. Jurisprudência relevante citada STF, HC 154827 AgR, Relator(a) LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 115 DIVULG 11/06/2018 PUBLIC 12/06/2018. STF, HC 264881 AgR, Relator(a) FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 19/12/2025 PUBLIC 07/01/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077345-17.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados Alan de Almeida Coutinho, Halisson Coutinho dos Santos e Jaime Fernandes Batalha, em favor de RAYRONDES VICTOR BATALHA TEIXEIRA, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/Ba, data registrada no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora